Tribunal: TJMT
Processo: 1082117-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1082117-51.2025.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por CREDISIS JICRED contra sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a petição inicial da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta contra RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. A extinção teve como fundamento a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo judicial de 48 horas. A parte apelante sustenta que efetuou o pagamento tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 290 do CPC, e que a imposição de prazo exíguo contrariou norma expressa, configurando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo judicial de 48 horas, quando a legislação processual prevê o prazo de 15 dias, bem como se houve comprovação tempestiva do referido pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 290 do CPC estabelece, de forma clara e imperativa, o prazo de 15 dias para o pagamento das custas iniciais após intimação, sendo inválida a fixação judicial de prazo inferior, por contrariar norma legal expressa e comprometer os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

4.

O art. 4o do CPC assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, devendo o Judiciário atuar com vistas à primazia do julgamento de mérito, respeitando os princípios da efetividade e economia processual.

5.

A parte apelante comprovou nos autos o pagamento das custas dentro do prazo legal de 15 dias, afastando a hipótese de inércia ou abandono da causa e evidenciando o cumprimento da exigência processual.

6.

A sentença que extingue o feito com base em prazo inferior ao previsto em lei deve ser anulada, para que o processo prossiga regularmente, respeitando-se os direitos processuais da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para pagamento das custas iniciais, após intimação, é de 15 dias, conforme art. 290 do CPC, sendo nula a decisão que fixa prazo inferior.

2.

O recolhimento tempestivo das custas dentro do prazo legal afasta a extinção do feito por ausência de preparo.

3.

A primazia da decisão de mérito e o devido processo legal impõem a anulação da sentença que desconsidera pagamento tempestivo de custas com base em prazo ilegalmente reduzido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREDISIS JICRED
em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em desfavor de
RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA.

A sentença recorrida (ID. 325454873) indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pagamento ou de comprovação do recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais (ID. 325454885), a Apelante alega que ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de reaver o crédito decorrente de uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 24.837,01, em face do Apelado.

Argumenta que após a distribuição da demanda, o Juízo de primeira instância, por meio da decisão de ID. 206590535, determinou a intimação da Apelante para que efetuasse/comprovasse o pagamento das custas iniciais no prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

Afirma que procedeu com o pagamento das custas devidas, bem como juntou todos os comprovantes em ID. 325454874.

Aduz que mesmo com a comprovação dos pagamentos, a r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Apelante "deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada".

Ressalta que efetivou o pagamento de todas as custas processuais devidas, sendo que as datas dos pagamentos (01/09/2025 e 10/09/2025) demonstram que foram realizados antes ou em concomitância com o prazo concedido para tal.

Assevera que o artigo 290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, não sendo recolhidas as custas no ato da distribuição, o juiz deverá intimar a parte para fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. A imposição de um prazo tão exíguo, em desrespeito à expressa disposição legal, constitui cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do devido processo legal.

Sustenta que, ainda que se considerasse a tese de "abandono da causa" por suposta inércia no recolhimento das custas, o que não ocorreu, a sentença incorreu em erro procedimental ao extinguir o feito sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Por fim, requer a anulação a r. sentença e a decisão de ID. 211529080, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da execução, considerando o efetivo pagamento das custas processuais e a inobservância das normas processuais para a extinção do feito.

Subsidiariamente, pugna para que a extinção se dê com base em fundamento diverso, que não a suposta ausência de pagamento de custas, e que seja explicitado o motivo pelo qual os comprovantes de pagamento foram desconsiderados e o prazo legal do art. 290 do CPC/15 não foi observado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação, no qual a questão central em discussão consiste em verificar se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao extinguir o processo de execução por ausência de recolhimento de custas, considerando a fixação de um prazo judicial de 48 (quarenta e oito) horas em confronto com o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 290 do CPC, bem como a existência de comprovantes de pagamento nos autos.

O magistrado
a quo
, ao proferir a decisão inicial, determinou a intimação da parte autora para recolher as custas no prazo de 48 horas (ID. 325454870). Certificado o decurso desse prazo pela secretaria, sobreveio a sentença de extinção por indeferimento da inicial (ID.

325454872).

Contudo, a decisão recorrida merece reforma.

O Código de Processo Civil, visando conferir segurança jurídica e previsibilidade às relações processuais, estabeleceu norma específica quanto ao prazo para recolhimento das custas iniciais.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O prazo de 15 dias fixado em lei é imperativo e vinculante, assim a fixação judicial de prazo inferior, como se deu no presente caso (48 horas), além de contrariar norma legal expressa, configura cerceamento de defesa e compromete os princípios da segurança jurídica e da legalidade processual.

Registra-se que o artigo 4o do Código de Processo Civil prevê que é dever do Poder Judiciário assegurar a solução integral do mérito, sempre que possível, atendendo aos preceitos de efetividade e razoabilidade.

Art. 4o. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Dessa forma, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito, da razoabilidade, da segurança jurídica e da economia processual, impõe-se a anulação da sentença extintiva, de modo a garantir o prosseguimento regular do feito.

Ressalte-se, ademais, que a parte autora, ora apelante, efetivamente recolheu as custas iniciais, conforme se observa do comprovante anexado aos autos (ID. 325454874), sendo certo que eventual intempestividade não se configuraria, à luz do prazo legal de 15 dias, que sequer se encontrava exaurido à época do recolhimento.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial, considerando satisfeita a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026